Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PERTENCENTES A TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que, em cumprimento de sentença, indeferiram o requerimento de pesquisa de bens pertencentes a terceiro alheio ao processo e o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se o agravo de instrumento deve ser conhecido quanto à arguição de fraude à execução e aos pedidos de bloqueio de cartões de crédito e de penhora de bens que guarnecem a residência do executado/agravado, (ii) se deve ser acolhido o requerimento de pesquisa de bens pertencentes a terceiro alheio ao processo e (iii) se é cabível aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A arguição de fraude fundada na suposta alienação de veículo já foi analisada em pronunciamentos judiciais anteriores proferidos na primeira e segunda instâncias. A matéria foi decidida definitivamente e, desse modo, está preclusa (art. 507 do CPC). Quanto aos pedidos de bloqueio de cartões de crédito e de penhora de bens que guarnecem a residência do executado/agravado, trata-se de assuntos que não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, o que caracteriza inovação recursal. Recurso não conhecido nesses pontos.
4. Os bens pertencentes a terceiro não integrante do processo e que não se enquadram nas condições previstas no art. 790 do CPC não se sujeitam à execução. A alegação de transferência de patrimônio em fraude à execução foi rejeitada em decisões anteriores proferidas na primeira e segunda instâncias. A suposta existência de bens do devedor em poder de terceiro não foi comprovada.
5. A caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça previsto no art. 744, V, do CPC pressupõe conduta dolosa ou resistência injustificada, o que não foi demonstrado. O executado/agravado se encontra em local ignorado ou incerto e está assistido pela curadoria especial, o que torna ineficaz sua intimação para indicar bens sujeitos à penhora. Não há indícios de ocultação de patrimônio ou omissão deliberada, com intenção de frustrar a execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.